Tribunal: TJPA
Processo: 0003924-91.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. PENA DO CORRÉU REDUZIDA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS ALEMJADA PELO ORA REQUERENTE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 580 DO CPP. ALMEJADA REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REPRIMENDA REDIMENSIONADA, MAS NÃO ÀQUELE LIMITE MÍNIMO, DIANTE DA PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.1. Não obstante o réu Thiago não ter pleiteado, em seu apelo, a redução de sua pena-base, tem-se plenamente cabível a extensão da decisão proferida, em sede de apelação, em favor do corréu Roberto Mauro Vale Lagoia, dada a identidade da situação processual e fática, além da ausência de cunho pessoal na decisão contida no antedito acórdão, visto que o eminente relator apenas corrigiu a circunstância judicial relativa às consequências do crime, a qual havia sido considerada desfavorável pelo magistrado a quo, em razão da não recuperação da res furtiva, fato este que, realmente, é inerente ao tipo penal em tela.2. Desta feita, a extensão dos efeitos do recurso interposto pelo corréu Roberto Mauro Vale Lagoia é medida de justiça que se impõe, em obediência ao princípio da isonomia, e a teor do que dispõe o art. 580 do CPP. De rigor, portanto, é a redução da pena de Thiago Salazar da Silva ? não ao patamar mínimo legal, como quer a defesa, dada a persistência de circunstância judicial desfavorável.3. Pena do requerente modificada e estabelecida em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.4. REVISÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N° 0003924-91.2019.8.14.0000
AÇÃO: REVISÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA (12ª VARA CRIMINAL)
AUTOR:
THIAGO SALAZAR DA SILVA
ADVOGADO: PEDRO BRAGA GOMES
REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR.ª CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATORA:
DESA.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A):
EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II
,
DO CPB. PENA DO CORRÉU REDUZIDA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS ALEMJADA PELO ORA REQUERENTE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 580 DO CPP. ALMEJADA REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REPRIMENDA REDIMENSIONADA, MAS NÃO ÀQUELE LIMITE MÍNIMO, DIANTE DA PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não obstante o réu Thiago não ter pleiteado, em seu apelo, a redução de sua pena-base, tem-se plenamente cabível a extensão da decisão proferida, em sede de apelação, em favor do corréu Roberto Mauro Vale Lagoia, dada a identidade da situação processual e fática, além da ausência de cunho pessoal na decisão contida no antedito acórdão, visto que o eminente relator apenas corrigiu a circunstância judicial relativa às consequências do crime, a qual havia sido considerada desfavorável pelo magistrado
a quo
, em razão da não recuperação da
res furtiva
, fato este que, realmente, é inerente ao tipo penal em tela.
2. Desta feita, a extensão dos efeitos do recurso interposto pelo corréu Roberto Mauro Vale Lagoia é medida de justiça que se impõe, em obediência ao princípio da isonomia, e a teor do que dispõe o art. 580 do CPP. De rigor, portanto, é a redução da pena de Thiago Salazar da Silva - não ao patamar mínimo legal, como quer a defesa, dada a persistência de circunstância judicial desfavorável.
3. Pena do requerente modificada e estabelecida em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.
4. REVISÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso, e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim Cruz Júnior.
Belém/PA, 10 de fevereiro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por THIAGO SALAZAR DA SILVA, com fundamento no art. 621, inciso III do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art.157, §2º, I e II c/c art.70, 1ª parte, e art.71
,
todos do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 28.11.2017, o autor Thiago Salazar e o corréu Roberto Mauro Vale Lagoia foram presos em flagrante delito, após terem roubado, mediante ameaça exercida por arma de fogo, as vítimas Antônio Ricardo Dias da Costa, Fabrício José de Souza Soares e Francisco José Pinto Soares, que estavam dentro de um carro parado em via pública; roubando também, logo depois, a vítima Gleyson Sérgio Gonçaves da Silva, que estava em frente à casa de sua namorada.

Após a prolação do édito condenatório, ambos os réus interpuseram recurso de apelação criminal, através de defensores diferentes, tendo a defesa de Roberto Mauro Vale Lagoia pugnado pela redução da pena-base para o patamar mínimo, sob alegação de ausência de fundamentação na justificativa para exasperar a reprimenda na sua primeira fase. De outra banda,
a defesa do ora recorrente pleiteou, tão somente, a detração, na pena final, do período em que ele esteve em custódia cautelar.

Através do Acórdão nº 198.013, de relatoria do Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, o recurso de Thiago Salazar da Silva foi improvido à unanimidade, enquanto que o apelo de Roberto Mauro Vale Lagoia foi provido à unanimidade, para redimensionar a pena do apelante ao patamar de 07 anos, 05 meses, 18 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 17 dias-multa, após correção da única circunstância judicial considerada negativa pelo Juiz de 1º grau, qual seja, as consequências do crime.

Neste pleito revisional, o autor
alega que a retificação de pena procedida ao corréu Roberto Mauro Vale Lagoia deve ser a ele estendida, em obediência ao princípio da isonomia
, não obstante tal correção não tenha sido suscitada por sua defesa, a quando do recurso de apelação,

uma vez que ambos os réus tiveram a mesma participação no fato delituoso, além de gozarem de idênticas condições pessoais.

Requer, assim, seja julgada procedente a presente Revisão Criminal, a fim de que seja
revista a dosimetria da pena a ele aplicada, fixando-a em seu grau mínimo, tal qual feito em relação ao corréu
.

Pede, ainda,
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/50
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pela
improcedência da presente ação revisional
.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito essencial à paz nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor
justiça
sobre o valor
segurança
.

No presente feito, fundada a revisão no art. 621, inciso III do CPP,
verifica-se a ocorrência, após a sentença condenatória, de circunstância que autoriza a diminuição especial da pena
, de modo que a ação merece ser conhecida, bem como, apreciado seu mérito.

Alega o autor
que a retificação de pena procedida ao corréu Roberto Mauro Vale Lagoia deve ser a ele estendida, em obediência ao princípio da isonomia
, não obstante tal correção não tenha sido suscitada por sua defesa, a quando do recurso de apelação,

uma vez que ambos os réus tiveram a mesma participação no fato delituoso, além de gozarem de idênticas condições pessoais.

Requer, assim, seja julgada procedente a presente Revisão Criminal, a fim de que seja
revista a dosimetria da pena a ele aplicada, fixando-a em seu grau mínimo, tal qual feito em relação ao corréu
.

Entendo que lhe assiste razão em parte, de vez que sua pena há de ser diminuída, mas não ao patamar mínimo legal, tal qual feito ao corréu Roberto Mauro Vale Lagoia.

A sentença condenatória assim se pronuncia, na parte da dosimetria (fls. 17/22):
¿
Quanto ao réu
Roberto Mauro Vale Lagoia
:
Culpabilidade normal a vista dos elementos disponíveis nos autos pois o comportamento do réu não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao delito de roubo. Com efeito o vetor em apreciação merece valoração neutra. O denunciado é primário, todavia responde a processo de mesma natureza, porém sem condenação. Desse modo a circunstância judicial em questão merece valoração neutra; a respeito da personalidade e conduta do réu, não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição, motivo pelo qual procede a valoração neutra; em relação aos motivos do crime, tudo leva a crer que foi motivado pelo desejo de obtenção do lucro fácil, punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, sendo imperiosa a valoração neutra; as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, sendo que desbordam do que é comum ao crime de roubo, pelo que procedo a valoração neutra; as consequências do crime merece valoração negativa, tendo em vista que a res furtiva não foi recuperada; o comportamento das vítimas em nada contribuíram para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.
Desta feita, fixo a pena base, em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um e trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do C.P.B.
Inexistem circunstância atenuantes a levar em consideração.
Ausente causas de diminuição de pena.
Presente o aumento de pena previsto nos incisos I e II, do art. 157, § 2º do CP, elevando a pena base em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa.
Do concurso formal:
Fica ainda acrescida a pena em 1/5 (um quinto) pela incidência do concurso formal previsto no artigo 70, 1ª parte, do Código Penal Brasileiro, considerando-se a prática concreta e apurada do delito em face de três vítimas, resultando, assim, em 08 (oito) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa.
Sobre o tema:
(...) O acréscimo decorrente do reconhecimento do concurso formal de crimes deve ser aferido em função do número de delitos e, não, à luz do art. 59 do Código Penal. (...). (STJ, Pet 4530/RJ)
Do crime continuado:
Em sendo aplicável a regra do art. 71, do CPB, a vista da existência concreta de dois crimes idênticos, aplico uma das penas de privativa de liberdade, qual seja: 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias multa, aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto), conforme restou consignado no bojo desta decisão, ficando o réu definitivamente condenado a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Quanto ao réu
Thiago Salazar da Silva
:
Culpabilidade acima do normal
pois era quem postava a arma e abordava as vítimas. Com efeito o vetor em apreciação merece valoração negativa. O denunciado é primário, todavia responde a outro processo, porém sem

condenação. Desse modo a circunstância judicial em questão merece valoração neutra; a respeito da personalidade do réu, não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição, motivo pelo qual procede a valoração neutra; segundo relatado pelas testemunhas de defesa o réu é bem quisto no meio em que vive, pelo que valoro positivamente a circunstância em apreço; em relação aos motivos do crime, tudo leva a crer que foi motivado pelo desejo de obtenção do lucro fácil, punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, sendo imperiosa a valoração neutra; as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, sendo que desbordam do que é comum ao crime de roubo, pelo que procedo a valoração neutra; as consequências do crime merece valoração negativa, tendo em vista que a res furtiva não foi recuperada; o comportamento das vítimas em nada contribuíram para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.
Desta feita, fixo a pena base, em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um e trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do C.P.B.
Inexistem circunstância atenuantes a levar em consideração.
Ausente causas de diminuição de pena.
Presente o aumento de pena previsto nos incisos I e II, do art. 157, § 2º do CP, elevando a pena base em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa.
Do concurso formal:
Fica ainda acrescida a pena em 1/5 (um quinto) pela incidência do concurso formal previsto no artigo 70, 1ª parte, do Código Penal Brasileiro, considerando-se a prática concreta e apurada do delito em face de três vítimas, resultando, assim, em 08 (oito) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa.
Sobre o tema:
(...) O acréscimo decorrente do reconhecimento do concurso formal de crimes deve ser aferido em função do número de delitos e, não, à luz do art. 59 do Código Penal. (...). (STJ, Pet 4530/RJ)
Do crime continuado:
Em sendo aplicável a regra do art. 71, do CPB, a vista da existência concreta de dois crimes idênticos, aplico uma das penas de privativa de liberdade, qual seja: 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias multa, aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto), conforme restou consignado no bojo desta decisão, ficando o réu definitivamente condenado a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 28 (vinte e oito) dias-multa.
DAS DISPOSIÇÕES EM COMUM
Estabeleço como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO (art. 33, § 2º, a, do CPB).
Deixo de aplicar o benefício da detração, previsto no § 2º do art. 387 do Código Penal, pois o tempo de prisão provisória se revela insuficiente para alterar o regime ora estabelecido. Todavia, no momento oportuno deverá ser objeto de apreciação, por ocasião do cumprimento da pena perante o juízo da Vara de Execuções Penais.
(...)
¿

Já em sede do apelo interposto pelos réus, lavrou-se o Acórdão nº 198.013, abaixo transcrito (fls. 44/49):
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DO 1º APELANTE (ROBERTO MAURO VALE LAGOIA). REDUÇÃO DA PENA-BASE AO GRAU MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. TODOS OS VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS AO RÉU. PEDIDO DO 2º APELANTE (THIAGO SALAZAR DA SILVA). DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Deve ser redimensionada a pena-base para o grau mínimo, uma vez que todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP militam em favor do recorrente. 2. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do 1º apelante (Roberto Mauro Vale Lagoia), à unanimidade. (2018.04647788-57, 198.013, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-13, Publicado em 2018-11-19)

Entenderam os componentes da 2ª Turma de Direito Penal, seguindo voto proferido pelo relator, o Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, que o recurso de Roberto Mauro Vale Lagoia (referente à redução da pena-base para o patamar mínimo) merecia provimento, pois o magistrado sentenciante equivocou-se ao valorar de forma negativa as consequências do crime, eis que a argumentação utilizada não se mostrou válida para o fim pretendido, porquanto é inerente ao tipo penal. Desta forma,
afastada a única circunstância judicial valorada negativamente, a pena-base foi corrigida e fixada no seu patamar mínimo, restando, após as demais fases, aplicada definitivamente em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, com o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
.

O recurso de Thiago Salazar da Silva, ora requerente (no qual ele almejava a detração da pena, com o fito de modificar o regime inicial de cumprimento daquela reprimenda) restou improvido, asseverando, o relator, que Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação, ou não, do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.

Não obstante o réu Thiago não ter pleiteado, em seu apelo, a redução de sua pena-base,
entendo plenamente cabível a extensão da decisão proferida em favor do corréu Roberto Mauro Vale Lagoia, dada a identidade da situação processual e fática, além da ausência de cunho pessoal na decisão contida no antedito acórdão.

Repise-se que o eminente relator apenas corrigiu a circunstância judicial relativa às consequências do crime, a qual havia sido considerada desfavorável pelo magistrado
a quo,
em razão da não recuperação da
res furtiva,
fato este que, realmente, é inerente ao tipo penal em tela.

Desta feita, a extensão dos efeitos do recurso interposto pelo corréu Roberto Mauro é, a meu ver, medida de justiça que se impõe, em obediência ao princípio da isonomia, e a teor do que dispõe o art. 580 do CPP,
verbis
:
Art. 580 - No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

E, ao contrário do que alega a douta Procuradora de Justiça, em seu judicioso parecer, não vislumbro qualquer óbice em se proceder a tal correção por meio deste pleito revisional, conforme inúmeros julgados de nossos tribunais pátrios:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS (TRÊS VEZES). DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. EXTENSÃO DOS SEUS EFEITOS AO CORRÉU. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. FECHADO. REVISIONAL ADMITIDA; AO FINAL, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (TJDFT - Acórdão 1180693, 07072016920198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, , Revisor: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 24/6/2019, publicado no PJe: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. EXTENSÃO DOS SEUS EFEITOS AO CORRÉU. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Sendo a situação do requerente idêntica à do corréu, que teve a pena reduzida, em recurso de apelação, devido ao afastamento da avaliação negativa das conseqüências do crime, em acórdão que não se fundamentou em critérios exclusivamente pessoais, é de rigor a extensão de tal decisão ao recorrente, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. 2. Revisão criminal conhecida e julgada procedente. (TJDFT - Acórdão 1134974, 07147376820188070000, Relator: JESUINO RISSATO, , Revisor: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 5/11/2018, publicado no PJe: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO - ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU, NA APELAÇÃO Nº 62220/2017, QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP - EXTENSÃO AO REQUERENTE, DA ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. REVISÃO PROCEDENTE. DECISÃO EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL. Se, através de Recurso de Apelação Criminal, o corréu é absolvido, diante da ausência de provas de estabilidade e permanência, do crime de associação para tráfico, esse benefício deve ser estendido àquele que não apelou, uma vez, que não incide na hipótese motivo de caráter exclusivamente pessoal, mas, reconhecimento de conduta atípica que a ambos deve aproveitar dada a natureza e circunstâncias do crime, bem como, o número de agentes. (TJMT - REVISÃO CRIMINAL 1003525-63.2018.8.11.0000 - Relator: Des(a). RONDON BASSIL DOWER FILHO - Turma Julgadora: Turma de Câmaras Criminais Reunidas - Jugado em 10/07/2018)

Por outro lado, entendo que a pena do ora requerente não restará idêntica àquela estabelecida ao corréu através do r. Acórdão, considerando que, no caso de Roberto Mauro Vale Lagoia, a circunstância retificada nesta Instância Superior fora a única considerada negativa pelo magistrado
a quo
, de maneira que, após a supracitada correção, todas as circunstâncias judiciais lhe restaram favoráveis.

Todavia, não é o que ocorre em relação a Thiago Salazar da Silva, a quem, além das consequências do crime, o juiz negativou a culpabilidade, utilizando, a meu ver, fundamentação idônea.

Passo, assim, à readequação da dosimetria da pena de
Thiago Salazar da Silva
.

Na primeira fase, afastada a valoração negativa das consequências do crime, restando, unicamente, desfavorável ao réu a circunstância judicial relativa á sua culpabilidade, negativada em face de ser ele quem postava a arma e abordava as vítimas,
tomo por bem fixar sua pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 12 (doze) dias-multa
, isto é, pouco acima do patamar mínimo legal.

Na segunda fase, não reconheceu, o juiz, qualquer agravante ou atenuante.

Na terceira fase, mantenho o reconhecimento das majorantes do uso de arma de fogo e concurso de pessoas, bem como, o aumento a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), tornando a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão, com o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Conservo, também, a fração de 1/5 (um quinto) utilizada em razão do concurso formal, aumentando a pena para 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, com o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Mantenho, por fim, a fração de 1/6 (um sexto) relativa ao crime continuado,
tornando a pena concreta e definitiva em
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, com o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
.

Fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda
, em razão do disposto no art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Revisão Criminal, para estender os efeitos da decisão que reduziu a pena do corréu, redimensionando a pena de THIAGO SALAZAR DA SILVA para o patamar de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, nos termos alhures descritos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora